Tribunal: TJDFT
Processo: 0742696-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742696-06.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Manifestem-se as partes, no prazo de 10 dias, sobre a Nota Técnica de ID 139373112. Intimem-se. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator